Tribunal: TJES
Processo: 0000142-21.2015.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-21.2015.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERALDO NILSON DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA MORTE DE ALUNO APÓS TER SUA SAÍDA DA ESCOLA AUTORIZADA SEM ESTAR ACOMPANHADA DE RESPONSÁVEL
.
ÓBITO DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETA EMPRESTADA COM PROBLEMA NO SISTEMA DE FRENAGEM. CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.

ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta a inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima em seu óbito em virtude de ter utilizado emprestada bicicleta que saberia não possuir freio para descer uma ladeira, pois foi explicitado que esta imprudente escolha do menor decorreu da falha na prestação do serviço educacional e de segurança prestado pelo Estado ao permitir a sua saída da unidade de ensino desacompanhado de responsáveis, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Estado do Espírito SAnto

contra
v. acórdão (
ID
7324956
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
ente estatal
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos d
a

ação indenizatória

proposta
por
Geraldo Nilson da Silva Júnior
,
julgou procedente a pretensão autoral exclusivamente em desfavor do Estado, condenando-o ao pagamento em favor do apelado de
indenização por danos morais no valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
e de indenização por danos materiais na forma de
pensão mensal desde a data em que o menor falecido completaria 14 (quatorze) anos de idade,
no montante
de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo,
e quando completasse
25 (vinte e cinco) anos de idade
na quantia de 1/3 (um terço) do salário-mínimo até quando atingisse 74 (setenta e quatro) anos, idade correspondente à expectativa média de vida da vítima na data do óbito, ou até o falecimento do benefício autor, o que ocorrer primeiro.

Nas razões recursais, alega o ente estatal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de apreciar um ponto de defesa relevante, devidamente suscitado no recurso de apelação, e que tem o condão de reduzir o valor da indenização por danos morais;
ii)
é incontroverso que a vítima tomou emprestada de Igor Tomáz da Silva uma bicicleta sem freio e efetuou a descida de uma ladeira, mesmo tendo ciência inequívoca da ausência de freio, vindo a se chocar contra uma parede, choque este que lhe causou as lesões cranianas que a levaram ao óbito;
iii)
diante da incontroversa culpa concorrente, é natural que o valor da indenização seja reduzido, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso;
iv)
a decisão embargada encontra-se inquinada pelo vício processual da omissão ao não enfrentar a tese de ocorrência de culpa concorrente, suscitada oportunamente no recurso de apelação.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente estatal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta a inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima em seu óbito em virtude de ter utilizado emprestada bicicleta que saberia não possuir freio para descer uma ladeira, pois foi explicitado que esta imprudente escolha do menor decorreu da falha na prestação do serviço educacional e de segurança prestado pelo Estado ao permitir a sua saída da unidade de ensino desacompanhado de responsáveis,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O Estado embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a mesma tese que fo
i
aventava nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
.

Ao contrário do alegado pelo ente estatal embargante, o voto condutor do acórdão embargado foi extremamente detalhista ao explicitar os motivos pelos quais refutou a ocorrência de eventual culpa concorrente ou exclusiva do menor para o acidente que o vitimou fatalmente, esclarecendo que
“
A responsabilidade civil objetiva do Poder Público também é configurada pela falha na prestação do serviço por parte da unidade escolar e seus agentes quando, de forma negligente, autoriza a saída de uma criança ou adolescente sem a presença de seu
s genitores ou
responsáve
is, pois deixa de observar o seu dever de vigilância, guarda e preservação da integridade física dos seus alunos,
possibilitando, com isso, que um menor de idade, absolutamente incapaz,
seja exposto a todos os perigos das áreas públicas e as imprudentes escolhas de pessoa de tenra idade que podem as colocar em grave risco
”
.

E completou asseverando que
“
A negligente permissão para que o aluno, menor de idade e absolutamente incapaz, saia das dependências da unidade escolar desacompanhado de seu responsável ou sem que o transporte escolar esteja apto para recebê-lo configura gravíssima falha na prestação do serviço educacional, especificamente na vertente do seu dever de guarda e vigilância
(art. 4º do ECRIAD)
, expondo a criança e/ou adolescente a toda sorte de risco e atraindo a responsabilidade do Poder Público por todo e qualquer dano que ela venha suportar em decorrência de tal fato, ainda que não esteja mais sob seus cuidados no interior da escola,
não havendo que falar, por isso, em exclusão ou atenuação do nexo causal por culpa exclusiva ou concorrente da vítima
”
e que se trata
“
de evidente responsabilidade do Poder Público em relação aos alunos dos quais tem a custódia,
motivo pelo qual os danos que vierem a suportar pela negligente permissão de saída da escola desacompanhada dos responsáveis ou da garantia de acesso ao transporte escolar são de responsabilidade do Poder Público,
ainda que decorrente de imprudente escolha do menor de idade
”
.

Não fosse o bastante, especificamente analisando a situação concreta, foi asseverado que
“
Na hipótese, o menor Thiago, que possuía apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, por não estar de recuperação em determinadas disciplinas, foi liberado mais cedo que o horário habitual da escola
estadual
para retornar à sua residência, sem que tal fato tenha sido informado ao seu genitor, ora apelado, e sem que o transporte público escolar estivesse disponível para conduzi-lo à sua casa, motivo pelo qual utilizou uma bicicleta de um amigo, que estava com problemas no sistema de frenagem
(fl. 62)
, e acabou colidindo com um muro ao final de uma ladeira no trajeto para sua residência, o que ocasionou sua morte 03 (três) dias após,
atraindo indubitavelmente a responsabilidade civil do Estado, que falhou na prestação do serviço educacional e no seu dever de guarda e vigilância, inexistindo culpa exclusiva ou concorrente da vítima, consoante fundamentação exposta anteriormente”
.

Por fim, foi explicitado que
“
a responsabilidade civil do Estado
apelante
resta configurada, na modalidade objetiva, uma vez que houve uma ação (abertura do portão e liberação dos alunos
antes do horário habitual desacompanhado de seus responsáveis
), um dano (morte do aluno), e o nexo causal (acidente ocorrido durante o período no qual o estudante/vítima deveria estar sob a tutela do ente
estatal recorrente
),
não havendo que falar no rompimento deste último requisito com base na aventada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a qual não possuía o discernimento necessário para
prever que sua opção para realizar o retorno à sua residência a colocaria em grave risco, motivo pelo qual
deve ser preservada a sentença objurgada
que reconheceu o dever do Poder Público indenizar o genitor do falecido menor”
.

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo ente estatal embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, afastando a tese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, tendo em vista que a imprudente escolha do menor em retornar para sua casa utilizando bicicleta emprestada que estava com problemas no sistema de frenagem decorreu da falha na prestação do serviço do Poder Público que permitiu sua saída da unidade escolar sem estar acompanhada de seus responsáveis – seja os genitores ou a equipe de transporte público –, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença que julgou a pretensão autoral do embargado foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio ente estatal embargante naquelas razões recursais.

O Estado embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.